Tribunal: TJBA
Processo: 8002582-67.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002582-67.2024.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSELITO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE GERALDO DA CRUZ NETO, BEZALAEL CLAUDIO ALVES MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. PRECEDENTES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 589 DO STJ. DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA, PORQUANTO FIXADA COM MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

2. Busca-se, em síntese, a absolvição por fragilidade probatória e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com aplicação de sanção alternativa.

II. Questões em discussão

3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e de testemunhas, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância em infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; (iii) aferir a regularidade da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos depoimentos das testemunhas (id. 443221533, fl. 14 e 30; id. 443221534, fls. 3-4), declarações da Vítima (id. 443221533, fl. 22-23), todos no âmbito do Inquérito Policial Proc. n.º 8002512-50.2024.8.05.0004 (Pje 1º Grau), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

4. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a especial vulnerabilidade da ofendida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula n. 589, afasta a aplicação do princípio da insignificância nas contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, dada a elevada reprovabilidade da conduta e a necessidade de proteção ao bem jurídico tutelado.

6. A prática de contravenção penal com violência no ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

7
. O julgamento com perspectiva de gênero, em conformidade com tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará e a Recomendação Geral 33 do Comitê CEDAW, bem como com as diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero), orienta a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, reconhecendo o peso probatório diferenciado de seu relato em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência inerentes a tais contextos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
,
em harmonia com
o Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002582-67.2024.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Apelante JOSELITO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso de apelação interposto pela Defesa e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto que integram o julgado.